Tribunal: TJMT
Processo: 1040387-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040387-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ERIK BRUNO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 052.498.391-77 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. MANTIDOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MORA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente Ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, reconhecendo a mora, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do banco e afastando a abusividade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; (ii) legalidade dos juros remuneratórios pactuados; (iii) validade da capitalização mensal dos juros; (iv) venda casada na contratação de seguro de proteção financeira; e (v) descaracterização da mora e busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e os documentos são suficientes para o convencimento do Juiz, conforme entendimento do STJ.

4. Os juros remuneratórios contratados são inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma época, inexistindo abusividade ou desequilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal dos juros é válida, pois há cláusula expressa no contrato e a taxa anual pactuada supera o duodécuplo da taxa mensal.

6. Caracterizada a prática abusiva de venda casada no seguro de proteção financeira, pela ausência da livre escolha da seguradora e de opção de recusa clara e destacada.

7. A restituição do valor do seguro deve ocorrer de forma simples.

8. Mantida a validade dos encargos contratuais principais, não há que se falar em descaracterização da mora, sendo legítima a consolidação da posse do veículo em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de juros e capitalização mensal quando pactuadas em contrato bancário, mas é abusiva a imposição de seguro sem opção de escolha pelo consumidor, configurando venda casada e autorizando a restituição simples dos valores pagos.

2. A
nulidade da cláusula do seguro, por si só, não descaracteriza a mora, quando mantidos os demais encargos contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, I, 42, parágrafo único; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 355, I, e 86, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 285/STJ);
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2009; STJ, AgInt no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1.865.298/SP (Tema 972/STJ); TJMT, AP 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025;
TJMT, AP 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025;
TJMT, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
ERIK BRUNO ARAUJO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT
na Ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/69 movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença julgou procedente a busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do Banco, tornando definitiva a liminar e considerando a inexistência de abusividade das cláusulas contratuais impugnadas. Condenou o réu
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, diante da concessão da gratuidade da Justiça concedida ao réu (id. 338612382)
.

O apelante sustenta que houve c
erceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil e que deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida. Defende a abusividade dos
juros remuneratórios
, que ultrapassariam o limite de 1,5x a taxa média de mercado, segundo os próprios parâmetros da sentença e ilegalidade da
capitalização de juros
, por incidir sobre taxa considerada abusiva. Afirma que há
venda casada
na contratação do seguro, devendo o valor ser restituído, com a descaracterização da mora. Requer a cassação da
sentença
, com retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, alternativamente, sua reforma para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros e do seguro, com a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão (id. 338612384).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 338612386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Alega o apelante que houve cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial contábil, a qual reputa essencial para demonstrar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

A preliminar
não merece acolhimento, pois é
entendimento da jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que o
indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito
, e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

No caso, a matéria discutida, suposta abusividade dos encargos contratuais em contrato bancário,
pode ser analisada à luz da documentação acostada
, em especial o próprio instrumento contratual, os demonstrativos de evolução da dívida e as condições gerais pactuadas entre as partes.

Verifica-se, ademais, que o magistrado
expôs de forma clara os fundamentos
pelos quais entendeu prescindível a dilação probatória, considerando desnecessária a prova técnica para o deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo nos autos qualquer demonstração de prejuízo efetivo ao apelante, o que afasta a alegação de nulidade e
violação ao contraditório ou à ampla defesa
.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 22/09/2022, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo T-Cross Comfortline 200, 2022/2022, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 0,99% ao mês e 12,55% ao ano (ids. 338611892 e 338611895).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado.

É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a
taxa média mensal de juros - pessoas físicas - aquisição de veículos,
em setembro de 2022, era de 2,02% ao mês e 27,10% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, acesso em janeiro/2026).

Como visto, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 0,99% ao mês é inferior a média de mercado de 2,02% ao mês, o que afasta a alegada abusividade.

Assim, ausente violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual relevante, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes.

2.

Da capitalização dos juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancáriocontém pactuação expressa da capitalização mensal na cláusula 1 da Cédula de crédito bancário:

“
O BANCO VOLKSWAGEN concede CRÉDITO ao EMITENTE para FINANCIAMENTO do VEÍCULO caracterizado no QUADRO 1, a juros prefixados e capitalizados mensalmente, devidamente discriminados no QUADRO 1
"

Além disso, contém pactuação expressa da capitalização mensal, com indicação clara da taxa mensal de juros (0,99% a.m.) e da taxa anual correspondente (12,55% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (0,99% × 12 = 11,88%).

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

A esse propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não éabusiva.(N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,Publicadono DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

3.

Do seguro

No que tange à contratação do seguro, observa-se que, no contrato em exame, foi incluído o Seguro de Proteção Financeira Banco Volkswagem
,
no valor de R$ 5.292,45, conforme expressamente consignado na proposta de financiamento (id. 338611892).

Referido serviço foi lançado diretamente no quadro "4 – SEGURO FINANCIADO" e incorporado ao montante total financiado.

Embora o seguro possa estar previsto no instrumento, ele foi incluído como condição vinculada à operação de crédito, sem que tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à seguradora responsável pela cobertura.

Os documentos demonstram que não foi dada ao apelante a opção de contratar apólice de terceiros ou de optar pela não contratação. Ao contrário, o contrato limita-se a indicar, de forma genérica, a inclusão do seguro, sem campo específico de aceite destacado, sem opção de recusa e sem prova de que a contratação tenha sido precedida de informação clara, adequada e individualizada.

Tal configuração é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

A jurisprudência desta Quarta Câmara já reconheceu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADODIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,Publicadono DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação do seguro à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

4.

Da restituição dos valores

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição do seguro deve ser na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(AgInt no AREsp 1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

5.

Da descaracterização da mora e da busca e apreensão

Considerando que os encargos aplicados ao contrato foram mantidos na forma pactuada, não há que se falar em descaracterização da mora, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Da mesma forma, constatada a inadimplência das parcelas do contrato, mostra-se acertada a sentença que consolidou a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem.

6.

Do ônus sucumbencial

Por fim, inviável a readequação da distribuição do ônus sucumbencial fixada na sentença, por ter o réu obtido êxito em afastar somente o seguro de proteção financeira, na forma do art. 86, parágrafo único, CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação da autora apenas para reconhecer a abusividade do seguro de proteção financeira, com a restituição simples dos valores efetivamente pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026